Tribunal: CARF
Processo: 13609.903011/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Deve-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, permitindo o exercício da ampla defesa e o princípio da verdade material, mormente tendo em vista o art. 16, §4o, alínea c, que permite que as provas sejam apresentadas depois da impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RETENÇÃO DO IR NA FONTE. COMPROVAÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto(Súmula Carf no 80).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.903011/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
Deve-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, permitindo o exercício da ampla defesa
e o princípio da verdade material, mormente tendo em vista o art. 16, §4o,
alínea “c”, que permite que as provas sejam apresentadas depois da
impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
RETENÇÃO DO IR NA FONTE. COMPROVAÇÃO. CÔMPUTO DAS
RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto(Súmula
Carf no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito previsto na determinação
da Súmula CARF no 80 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.903011/2012-98
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 10011.59769.150708.1.3.02-0033, em 15.07.2008, e-fls. 06-10,
para compensação dos débitos informados, e também no PER/DCOMP no
21118.90865.110808.1.3.02-5241, e-fls. 02-05, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 62.005,20,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(17,56%) atingiu o montante de R$
72.893,31, relativo ao ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 12-16:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 62.005,20 Valor na DIPJ: R$ 62.005,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 62.005,20
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
[...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
10011.59769.150708.1.3.02-0033 21118.90865.110808.1.3.02-5241
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
20-23, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE no 02-91.371, 12 de março de
2019, e-fls. 151-155:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para
não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio.
Constata-se pelo Despacho Decisório, que a divergência está nas Retenções na
Fonte, sendo o somatório das parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 62.005,20 e o
somatório das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 0,00, resultando na
diferença de R$ 62.005,20.

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
o exame da Análise do Crédito aponta que as Retenções na Fonte sofridas pela
contribuinte não teriam sido acolhidas em virtude do não oferecimento das
correspondentes receitas à tributação.
Os extratos e Informes de Rendimentos acostado aos autos comprovam todas as
retenções na fonte promovidas pelas três fontes pagadoras (Banco do Brasil, Bradesco e
Banco Santander).
Ainda que os valores descontados não tenham sido regularmente recolhidos ou
declarados pelos bancos, esta circunstância não autoriza o indeferimento do pedido
formulado.
Voto
[...]
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que
trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções que satisfazem as
deduções pretendidas. Delas se extraem as informações abaixo transcritas.

A motivação do despacho é outra. As receias financeiras sobre as quais incidiu a
retenção não foram oferecidas à tributação na ficha 06 A da DIPJ:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções
sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art. 37
da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430,
27 de dezembro de 1996.
A justificativa para a aceitação de apenas parte da dedução de IRRF pretendida foi
exposta no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito":

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte demonstra conhecer a justificativa
acima. Porém, nenhum dos argumentos trazidos a desabonam.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 13.05.2019, e-fls. 106-112,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II - FATOS
A Recorrente transmitiu os PER/DCOMP’s nos 10011.59769.150708.1.3.02-0033 e
21118.90865.110808.1.3.02-5241 com o objetivo de compensar o Saldo Negativo de
IRPJ apurado no exercício de 2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 62.005,20
(sessenta e dois mil cinco reais e vinte centavos), com débitos relativos à COFINS
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

(2172) correspondente aos períodos de apuração de Junho/2008 e Julho/2008, e ao PIS
(8109) correspondente ao período de apuração de Junho/2008, conforme quadro abaixo:

Porém, as receitas financeiras sobre as quais incidiram as r. retenções supostamente não
foram oferecidas à tributação na ficha 06 da DIPJ de 2007, nos termos da alínea “c” do
§ 3o do art. 37 da Lei no 8.981/95 e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96.
Diante deste cenário, não restou outra alternativa senão interpor o presente Recurso
Voluntário, uma vez que a documentação já acostada aos autos e a nova documentação
apresentada revelam a absoluta procedência das parcelas de crédito indicadas pela
Recorrente, porquanto, as receitas financeiras foram o oferecidas à tributação, e,
consequentemente, a integral validade e existência do Saldo Negativo de IRPJ utilizado
nas compensações pretendidas, conforme será demonstrado a seguir.
III – RAZÕES DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO
III.1 – CONFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO
MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA
DIPJ 2007 (ANO CALENDÁRIO 2006)
Conforme anteriormente narrado, a controvérsia gira em torno da confirmação das
parcelas correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$62.005,20 (sessenta e dois mil cinco reais e vinte centavos), indevidamente não
confirmadas no Acórdão no 02-91.371, bem como, supostamente, por não se verificar na
Ficha 06-A da DIPJ 2007 o oferecimento à tributação das receitas financeiras sobre as
quais incidiram as retenções.
Importante ressaltar que no Acórdão no 02-91.371 restou devidamente comprovado que
as Fontes Pagadoras (bancos/instituições financeiras) retiveram o IRRF na importância
de R$62.005,20 (sessenta e dois mil cinco reais e vinte centavos) das receitas
financeiras auferidas pela Recorrente no valor de R$275.581,47 (duzentos e setenta e
cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme trecho
abaixo destacado, veja:
“O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que
trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções que satisfazem as
deduções pretendidas.” Grifos nossos.
Assim, não há se falar em inexistência do saldo credor no valor de R$62.005,20
(sessenta e dois mil cinco reais e vinte centavos).
Além disso, em que pese o reconhecimento das “retenções que satisfazem as deduções
pretendidas” pela Recorrente no r. Acórdão, não foi possível a compensação pretendida
em razão da suposta omissão de oferecimento das receitas financeiras sobre as quais
incidiram as retenções na fonte à tributação, nos termos da alínea “c” do § 3o do art. 37
da Lei no 8.981/95 e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96, [...]
Cumpre esclarecer que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções
foram oferecidas à tributação na FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO Resultado na
linha 27. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS no valor total de R$501.835,66
(quinhentos e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
Conforme a folha 296 da Demonstração de Resultado anexa, referente à competência de
Dezembro/2006, as receitas financeiras declaradas totalizaram R$306.464,75 (trezentos
e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e as receitas
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

eventuais totalizaram R$195.370,90 (cento e noventa e cinco reais trezentos e setenta
reais e noventa centavos).
Os valores das duas receitas (financeiras e eventuais) somados totalizam R$501.835,66
(quinhentos e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), que é
justamente o valor lançado na FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
da DIPJ 2007 na linha 27. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
Assim, por um erro material no preenchimento da FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO DIPJ 2007 (ano calendário 2006), a declaração das receitas
financeiras não ocorreu na linha correta (LINHA 21 – OUTRAS RECEITAS
FINANCEIRAS) e sim na LINHA 27 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
Desta feita, se impõe a total revisão do Acórdão recorrido, de modo a se reconhecer o
oferecimento das receitas financeiras à tributação, ainda que erroneamente, bem como a
confirmação de todas as parcelas de crédito informadas pela Recorrente, notadamente
aquelas relativas às retenções na fonte, e, consequentemente, ser integralmente acolhido
o Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2007 (ano-calendário 2006).
III.2 – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Mesmo que, por mera hipótese, esse não seja o entendimento dos i. Conselheiros, ainda
sim deve ser reconhecido o saldo credor auferido pela Recorrente e objeto do presente
Pedido de Restituição.
Isto porque, o r. acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, pois “(...) o contribuinte demonstra conhecer a
justificativa acima. Porém, nenhum dos argumentos trazidos a desabonam.”
No ensejo, a Recorrente acosta aos autos a documentação contábil/fiscal suficiente para
comprovar a existência do seu saldo credor, quais sejam, o Livro Diário Geral (fl. 293),
Demonstração de Resultado (fl. 296) e o Relatório de Plano de Contas (fl. 310), sendo
possível o exame deste conjunto fático probatório em sede de Recurso Voluntário,
conforme a jurisprudência iterativa deste Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais [...]
Traz alguns acórdãos do CARF e o posicionamento de determinado autor para
reforçar sua defesa em relação ao Princípio da Verdade Material.
[...]
IV – PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja reconhecida a integral validade do crédito
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2007 (ano-calendário 2006)
no valor de R$ 62.005,20 (sessenta e dois mil cinco reais e vinte centavos), e,
consequentemente, seja reformado o Acórdão n° 02-91.371, de modo a se conceder a
homologação integral das compensações declaradas nos PER/DCOMP ́s n.o
10011.59769.150708.1.3.02-0033 e 21118.90865.110808.1.3.02-5241.
Mesmo que, por mera hipótese, esse não seja o entendimento dos i. Conselheiros, requer
sejam baixados os autos em diligência, em atendimento ao princípio da verdade material
ao qual está adstrito a Administração Pública, considerando que restou comprovado
documentalmente que a Recorrente possui o direito à compensação do Saldo Negativo
de IRPJ.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor original de R$ 62.005,20, relativo ao ano-calendário de 2006, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ +
crédito concedido no
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 62.005,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 62.005,20

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando, em síntese, que as
receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções na fonte foram oferecidas à tributação
na Ficha 06A – Demonstração do Resultado na linha 27. Outras Receitas Operacionais, no valor
total de R$ 501.835,66.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
O objeto da lide, em sede de Recurso Voluntário, refere-se ao valor das parcelas
não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas ao código de receita 6800 -
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento - Renda Fixa.
Conforme constatado nas decisões do Despacho Decisório e da DRJ, não foram
confirmadas as retenções na fonte referentes ano-calendário de 2006, no valor total de R$
62.005,20, que a Recorrente alega ter em seu favor.
Em ambas as decisões ficou claro que o motivo da não confirmação do direito
creditório foi a ausência de oferecimento à tributação das receitas financeiras, sobre as quais
incidiram as retenções na fonte no valor total de R$ 62.005,20.
O art. 837, do RIR/1999,vigente à época dos fatos e o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/1996, não deixam dúvidas quanto à obrigatoriedade de computar as receitas sobre as quais
incidiram as retenções na fonte.
Art. 837, do RIR/99 - No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de
30 de dezembro de 1966, art. 9o). (Grifo nosso)
Art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996 - A pessoa jurídica sujeita a tributação com base
no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (Grifo nosso)
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

Vale ressaltar, também, a jurisprudência do CARF quanto à obrigatoriedade de
computar as receitas na base de cálculo do imposto, quando sobre elas foi retido o imposto na
fonte e deduzido do imposto devido, o que motivou a emissão da Súmula CARF no 80,
reproduzida a seguir:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Grifo nosso)
No entanto, mesmo tendo ciência da não homologação das compensações no
Despacho Decisório, pelo fato das receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções na
fonte não ter sido oferecidas à tributação, a Recorrente não apresentou as provas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade para corroborar sua alegação de que houve um lapso de sua
parte ao lançar as ditas receitas em linha errada na sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ.
O argumento, amparado por cópias de documentos, de que foi cometido um erro
material no preenchimento da Ficha 06A – Demonstração do Resultado – Com Atividade Rural
– PJ em Geral, ou seja, a declaração das receitas financeiras não ocorreu na linha correta(Linha
21 – Outras Receitas Financeiras) e sim na Linha 27 – Outras Receitas Operacionais, só foram
trazidos à baila no Recurso Voluntário. Cópias dos documentos como o Livro Diário Geral (fl.
114), Demonstração de Resultado (fl. 113) e o Relatório de Plano de Contas (fl. 115).
Ressalte-se que o momento adequado para o contribuinte apresentar a prova
documental é na Impugnação ou, no caso, na Manifestação de Inconformidade, precluindo o
direito de apresentá-las em outro momento processual, a não ser que se enquadre em uma das
situações previstas no § 4o, do artigo no 16, do Decreto no 70.235/1972, reproduzido a seguir:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei

Considerando a robustez das provas caracterizadas pelas cópias dos documentos
contábeis como a demonstração de resultados, a contabilização no Livro Diário, o Plano de
Contas, além da DIPJ, na qual o contribuinte indica o lapso cometido, é de se aceitá-las, ainda
que apresentadas em momento posterior à Manifestação de Inconformidade. Caso contrário
estar-se-ia violando o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio constitucional da
ampla defesa, que direcionam o contencioso administrativo tributário, atualmente adotado em
muitas decisões do CARF .

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito previsto na determinação da Súmula CARF no 80 para fins de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903011/2012-98

reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital